Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-81.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-81.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:
AELMO OLIVEIRA DA COSTA, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR, ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO

APELADO: MARIA SOLANGE DE SENA PEREIRA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. PROVAS DOCUMENTAIS. CONFISSÃO
. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão de reconhecimento de redução de carga horária e vencimentos de servidora pública, sob alegação de omissão quanto à análise de provas documentais e suposta confissão do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas relevantes acerca da redução da jornada e da remuneração; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória, apta a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à alegada redução da carga horária e vencimentos, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório.

A parte autora não se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, diante da ausência de elementos idôneos que comprovem a alteração alegada.

A análise do conjunto probatório abrange implicitamente a alegação de confissão, inexistindo omissão específica sobre o ponto.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O recurso apresenta caráter manifestamente protelatório, sobretudo diante de prévia advertência, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A ausência de prova suficiente quanto ao fato constitutivo do direito afasta a pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A utilização dos embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 373, I, 80, VII, e 81; Lei Municipal nº 604/2009, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-AgR 287261/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000515-81.2021.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
MARIA SOLANGE DE SENA PEREIRA
e Embargado
MUNICÍPIO DE BIRITINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado, e em
APLICAR
a Embargante a multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 1.026, §§ 2º e 3º, c/c arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

EA/03